Tribunal: STF
Processo: RE 160850
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA:  AUDITORES  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO.  VENCIMENTOS.
ISONOMIA  COM OS AUDITORES DO  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VEDAÇÃO.
SÚMULA 339.
          Segundo  assentado pelo Supremo  Tribunal Federal, não cabe
ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função  legislativa,  aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento em isonomia (Súmula
339),  nem  ao  próprio legislador  é  dado,  segundo  a Constituição
vigente,  estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos (arts.
37, XIII).
          O  art.  39,  §  1º,   da  CF,  ao  assegurar  isonomia  de
vencimentos  para cargos  de  atribuições iguais  ou  assemelhadas do
mesmo  Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário,  estabelece  norma que  há  de ser  observada  pelo Poder
Legislativo  na fixação da remuneração devida aos integrantes de cada
categoria  funcional, não havendo margem para extensão da remuneração
de uma categoria a outra.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.